Tribunal: TJDFT
Processo: 0018376-19.2010.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018376-19.2010.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. SANÇÃO PROCESSUAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUTORIZADORA. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. LEGALIDADE ESTRITA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO. 100, §§ 9° E 10, DA CF, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 62/2009. ART. 105 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A compensação de créditos e débito fazendário deve observar a legalidade estrita (art. 5, II, da CF). 2. Ausente previsão legal autorizadora, inviável a efetivação da compensação de crédito inscrito em precatório com o débito oriundo da condenação em honorários de sucumbência. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 525, inciso VII, e 835, ambos do CPC, 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando inexistir óbice para a compensação de verbas sucumbenciais com o crédito inscrito em precatório. Em sede de recurso extraordinário, aponta ofensa ao artigo 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, 525, inciso VII, e 835, ambos do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também deve prosperar no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, caput e inciso I, da CF, já que o recorrente defendeu e fundamentou a existência de repercussão geral. Além disso, a tese sustentada no apelo extremo está igualmente prequestionada, é estritamente jurídica e não exige a reapreciação de fatos e provas. Portanto, também é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015